Tribunal: STF
Processo: RE 1372607
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3664, p. 433-435): 



    “PENAL. OPERAÇÃO BEMOL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. OPERAÇÃO IRREGULAR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVASÃO DE DIVISAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.



    1. Não há ilegalidade quando o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas observou as formalidades legais, justificada a imprescidibilidade da medida, cuja investigação correspondeu a desdobramento de outra operação que ainda estava em curso, com o intuito de aprofundar investigação embasada em elementos indiciários que apontavam para a prática de crimes. É possível a prorrogação da interceptação quando os fatos são complexos, a exigir investigação diferenciada e contínua, por sucessivas vezes, sem violação ao artigo 5º da Lei nº 9.296, de 1996. 



    2. Não há quebra indevida de sigilo bancário e fiscal no compartilhamento de dados com as autoridades competentes, pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), nos termos do artigo 15 da Lei nº 9.613, de 1998, quando conclua pela existência de crimes ou indícios de sua prática. A atividade de fiscalização é, por lei, desenvolvida por esse órgão, não havendo ofensa à privacidade. 3. Não há inépcia da denúncia quando a descrição dos fatos, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, permite a sua compreensão e o exercício da defesa.



    4. A configuração do crime previsto no artigo 16 da Lei 7.492/86 demanda a demonstração de um mínimo de habitualidade, pois 'fazer operar instituição financeira' é diferente de 'realizar operação financeira', que pode constituir fato isolado ou eventual.



    5. O crime previsto no artigo 16 da Lei nº 7.492, de 1986, admite a participação de outras pessoas, que contribuam de alguma forma para a consecução do crime, nos termos do artigo 29 do Código Penal.



    6. Demonstrado que o crime previsto no artigo 16 da Lei nº 7.492, de 1986, constitui delito autônomo, revela-se inaplicável o princípio da consunção entre o crime de fazer operar instituição financeira sem autorização e o crime de evasão de divisas.



    7. A evasão de divisas não se restringe à remessa física de dinheiro, em espécie, para o exterior. Ao contrário, grande parte das operações irregulares não envolve transporte físico de moeda. Essa sistemática não é nova, sendo adotada desde que instaurado o comércio internacional mediante mecanismos de contrato de fechamento de câmbio de exportação e importação. Atualmente, os recursos tecnológicos disponíveis permitem o envio de dinheiro ao exterior por meio de transações financeiras, contratos de câmbio, ordens de pagamento, sem que tais operações deixem de caracterizar a transferência da disponibilidade financeira para o exterior, a qual, se realizada de forma irregular, caracteriza a evasão de dividas.



    8. A utilização do sistema informal e irregular denominado 'dólarcabo', que torna possível a obtenção de disponibilidade financeira no exterior sem a remessa oficial do dinheiro através dos mecanismos legalmente permitidos, ou seja, através do sistema financeiro (artigo 65 da Lei nº 9.069, de 1995), configura o delito de evasão de divisas.



    9. Confirma-se as condenações pela prática do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 7.492, de 1986, quando demonstrado que os réus, de forma voluntária e consciente, fizeram operar instituição financeira, sem autorização.



    10. Comprovada a lavagem de dinheiro oriundo de delitos antecedentes praticados pelo réu e por terceiros, confirma-se a condenação às penas do artigo 1º da Lei nº 9.613, de 1996.



    11. Para a comprovação da materialidade do crime de lavagem de dinheiro basta a demonstração da existência de indícios do crime antecedente, pois não há dependência entre o julgamento do crime de lavagem de dinheiro e o da infração penal antecedente.



    12. O depósito em contas de terceiros para ocultar dinheiro proveniente do crime tem sido reconhecido como suficiente para a caracterização da lavagem de dinheiro.



    13. O crime de lavagem de dinheiro admite dolo eventual.



    14. Sendo o fato típico e não havendo excludentes de ilicitude e de culpabilidade, confirma-se a condenação dos réus pela prática dos crimes de evasão de divisas e de organização criminosa.



    15. Absolve-se da imputação do crime de evasão de divisas os corréus em relação aos quais não há prova suficiente de autoria.



    16. A prática do crime de operação de instituição financeira clandestina por longo período de tempo e envolvendo diversas pessoas (clientes e laranjas) dificulta sobremaneira a atuação da fiscalização e aumenta a probabilidade de exaurimento do ilícito, o que enseja incremento da pena.



    17. A movimentação de vultosas somas em dinheiro é fator apto à exasperação da pena-base.



    18. A formação acadêmica e profissional do agente pode ser utilizada para valorar a pena-base, a título de maior culpabilidade.



    19. O quantum de aumento da pena-base não é genérico ou matemático, pois deve considerar as particularidades do cometimento de cada delito, de modo a cumprir o preceito constitucional da individualização da pena.



    20. O artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613, de 1998, dispõe que'a pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa', revela norma penal que visa punir com mais gravidade o crime de lavagem de dinheiro praticado de forma habitual, tanto que parte o aumento da fração de 1/3. Contudo, não são cumulativas a aplicação da causa de aumento da lavagem habitual e aplicação do artigo 71 do Código Penal, referente ao crime continuado, mas excludentes e sucessivas.



    21. Na fixação das penas pecuniárias devem ser considerados a natureza do crime e o montante da pena aplicada, bem como as condições pessoais e financeiras do réu.”



    No recurso extraordinário de Valdiney Freitas Vieira (eDOC 3768), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXIX e XL, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “no caso em concreto, se a Lei anterior determinava que o artigo 1º, da Lei 9.613/98, fosse complementado com a prática de algum dos incisos hoje revogados, não será possível a manutenção do acórdão que condenou o recorrente nos moldes do artigo 1º, da antiga lei de lavagem de capitais por total ausência de referência a qual inciso o réu incidiu” (eDOC 3768, p. 11).



    Assevera, nesse sentido, que nem a sentença e nem o acórdão foram capazes de apontar o crime pelo qual teria sido caracterizado o delito de lavagem de capitais, porquanto somente fizeram menção a inquéritos policiais e a crimes de contrabandos, sendo que estes não estão inseridos no rol do art. 1º da Lei n. 9.613/1998.



    No apelo extremo de Jaimir Reinaldo Rezner (eDOC 3773), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XLVI, LVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Em suas razões, articula-se acerca da nulidade das provas produzidas nos autos por meio de interceptação telefônica, porquanto “A fundamentação utilizada nas decisões não se ateve aos requisitos exigidos em Lei, mas apenas aos resultados das diligências anteriores (mero argumento retórico - aqui tomada a retórica em seu sentido pejorativo - e vazio de conteúdo democrático e constitucional, preocupado tão somente por se tratar de meio mais fácil, rápido ou menos custoso, por certo)” (eDOC 3773, p. 10).



    No mais, afirma que o Tribunal a quo violou normas infraconstitucionais ao realizar a dosimetria da pena, uma vez que “As circunstâncias e consequências do crime, da forma como são utilizadas na sentença para justificar a aplicação da pena acima do mínimo legal e mantida no Acórdão são inerentes ao tipo e, por conseguinte, não se prestam como fundamento para agravar a pena” (eDOC 3773, p. 17-18). 



    Assenta, nessa linha, que as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal militam a favor do ora recorrente, de modo que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal. 



    O Tribunal de origem admitiu ambos os extraordinários (eDOC’s 3909 e 3911)



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



    1. Recurso extraordinário de Valdiney Freitas Vieira.



    Pontuo, inicialmente, que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292 (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010), o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Nesse sentido, observo que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que a irresignação manifestada pelo recorrente contra a condenação está suficientemente fundamentada no acórdão recorrido, conforme se pode observar dos excertos transcritos a seguir (eDOC 3664, p. 308-310):



    “Conforme já confirmado quando da análise da materialidade e da autoria dos crimes previstos nos artigos 16 e 22 da Lei nº 7.492, de 1986, os réus faziam operar instituição financeira sem autorização, por intermédio de contas bancárias de pessoas jurídicas de fachada, e também de pessoas físicas, que movimentaram milhões de reais. Foram identificadas nessas movimentações operações usuais para a prática do crime de lavagem, como utilização de contas de laranjas; recebimento de valores em depósitos fracionados, inferiores a R$ 10.000,00; transferências entre contas antes do efetivo saque do valor; remessa ao exterior ou internalização sub-reptícia de valores, por meio de operações dólar-cabo; depósitos e saques em espécie; tudo de forma a dificultar a fiscalização e o rastreamento da origem dos valores.



    A condenação dos réus no tocante à lavagem de dinheiro de delitos praticados por terceiros não denunciados está embasada, em linhas gerais, na demonstração de que, além dos crimes financeiros, os valores movimentados nas contas da organização criminosa, conforme prova decorrente de quebra de sigilo bancário, são oriundas da prática de outros ilícitos penais, como tráfico de drogas. Destacou-se, para esse fim, que 'das 3.216 pessoas físicas que mandaram ou receberam dinheiro da organização criminosa investigada, pelo menos 207 respondem/responderam inquérito policial ou processo criminal, sendo também constatados Procedimentos Administrativos Fiscais instaurados contra diversas das pessoas jurídicas depositantes'. No ponto, a sentença destacou exemplificativamente 19 pessoas que receberam ou fizeram depósitos que estão sendo ou foram investigadas e condenadas pela prática de crimes. 



    De fato, reputo comprovada a materialidade do crime, bastando à sua comprovação a existência de indícios do crime antecedente.



    Com efeito, há independência entre o julgamento do crime de lavagem de dinheiro e o da infração penal antecedente. Nesse sentido:



    O processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro é regido pelo Princípio da Autonomia, não se exigindo, para que a denúncia que imputa ao réu o delito de lavagem de dinheiro seja considera apta, prova concreta da ocorrência de uma das infrações penais exaustivamente previstas nos incisos I a VIII do art. 1º do referido diploma legal, bastando a existência de elementos indiciários de que o capital lavado tenha origem em algumas das condutas ali previstas. 6. A autonomia do crime de lavagem de dinheiro viabiliza inclusive a condenação, independente da existência de processo pelo crime antecedente. 7. É o que dispõe o artigo 2º, II, e § 1º, da Lei nº 9.613/98: 'O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro país; § 1º A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime.' 8. A doutrina do tema assenta: 'Da própria redação do dispositivo depreende-se que é suficiente a demonstração de indícios da existência do crime antecedente, sendo desnecessária a indicação da sua autoria. Portanto, a autoria ignorada ou desconhecida do crime antecedente não constitui óbice ao ajuizamento da ação pelo crime de lavagem. (...)' (STF, HC 93368/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., u., j. 9.8.2011).



    A discussão acerca da ocorrência dos crimes antes ou após as alterações trazidas pela Lei nº 12.680, de 2012, que alterou a Lei nº 9.613, de 1998, na hipótese dos autos, não tem o condão de alterar a tipicidade da conduta dos réus, que comprovadamente realizaram o crime. Com efeito, antes da alteração legislativa já estavam tipificados como crimes antecedentes o tráfico de drogas e os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Outrossim, os fatos ocorreram entre 2010 e 2014, sendo que a partir da alteração legal restaram abarcados também outros crimes também praticados por terceiros, agora também considerados crimes antecedentes.” (grifei)



    Como se observa, o acórdão combatido declina argumentação hábil a rechaçar a tese defensiva, em clara observância ao princípio da motivação das decisões judiciais, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal supracitada (Tema 339).



    Ademais, verifico que a análise da matéria relacionada pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada nas Leis ns. 7.492/1986, 9.613/1998 e 12.680/2012, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/86. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fáticoprobatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO.” (ARE 1310669-AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.05.2021, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ART. 4º DA LEI Nº 7.492/86, ART. 1º DA LEI 9.613/98 E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fáticoprobatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO.” (ARE 1323413-AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2021, grifei).



    2. Recurso extraordinário de Jaimir Reinaldo Rezner.



    Inicialmente, observo que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    No que se refere às interceptações telefônicas, verifico que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou o seguinte (eDOC 3664, p. 32-35):



    “A interceptação de comunicações telefônicas é medida excepcional, que deve ser determinada com observância do disposto na Lei nº 9.296, de 1996, sendo a autorização judicial condição essencial para sua realização, processada em segredo de justiça (artigos 1º e 3º da Lei nº 9.296, de 1996). São requisitos para o afastamento do sigilo (a) a existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com pena de reclusão e, ainda, (b) que a prova não possa ser obtida por outros meios disponíveis. 



    Não é necessário instauração de inquérito para autorização de interceptação telefônica, bastando a existência de indícios razoáveis de autoria ou de participação do acusado em infração penal (STF, HC 114321, Rel. Ministra Carmem Lúcia, 2ª T., u., j. 10.12.2013; STF, RHC 117467, Rel. Ministro Dias Toffoli, 1ª T, u., j. 5.11.2013). 



    Quanto ao prazo de duração da medida, determina a lei (art. 5º) que não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, renovável por igual tempo uma vez, comprovada a indispensabilidade do meio de prova.



    Acerca da prorrogação da medida, é possível, especialmente quando o fato é complexo, a exigir investigação diferenciada e contínua, por sucessivas vezes, sem violação ao artigo 5º da Lei 9.296, de 1996 (STF, HC 83515, Rel. Ministro Nelson Jobim, Pl., m., j. 16.9.2004). Acerca da fundamentação para deferimento da prorrogação, 'as decisões que autorizam a prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento' (STF, HC 92.020, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, 2ª T., u., j. 21.9.2010; STF, HC 100.172, Relator Ministro Dias Toffoli, Pl., m., j. 21.2.2013). 



    A sentença, da lavra da Exma. Juíza Federal Substituta, Dra. Gabriela Hardt, assim rechaçou as alegações de nulidade: 



    1) Das alegações relativas a nulidades no procedimento de interceptação das comunicações telefônicas Conforme se verifica da leitura dos autos 50218520720144047000, suas representações, relatórios de inteligência, diligências, pareceres e decisões acostadas a este, constata-se que todos estão devidamente fundamentados no termos exigidos pela lei 9.296/96. Registre-se que a urgência dos pedidos e o volume de trabalho atribuído aos juízes criminais impedem que seja proferida em cada decisão uma sentença ou que conste uma fundamentação mais aprofundada. Até por esta razão, os tribunais superiores admitem a fundamentação sucinta e per relacionem:(...). Tendo tal entendimento como parâmetro, da análise de todo procedimento, não vislumbro qualquer nulidade a ser reconhecida no procedimento de escutas telefônica, nem tampouco na quebra do sigilo do ramal '(45) 9850-7070 HNI com ascendência sobre Watson', deferida na decisão do evento 26, conforme alegou a defesa de Claudiomiro. Tal decisão reportou-se aos elementos constantes na representação policial, relatório de inteligência e parecer do MPF, sendo que a conversa que identifica este ramal, transcrita no relatório de inteligência acostado ao evento 20, inf2, páginas 9/10, demonstra de forma clara que o titular daquele ramal tinha ascendência sobre Watson e relação com as atividades que estavam sendo investigadas à época. Com o deferimento da quebra de sigilo, no período seguinte, tal informação restou confirmada, sendo identificado justamente o réu Claudiomiro, já apontado desde o início das investigações como um dos líderes da organização investigada, como o titular do terminal. Assim, nenhuma nulidade a ser apontada no tópico.



    De fato, do que se depreende da leitura do trecho transcrito, que agrego à fundamentação como razões de decidir, a prova é válida e não ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    (...)



    Tem-se, assim, que foram observadas as formalidades legais para a autorização e para as prorrogações das escutas.



    Com efeito, os pedidos de autorização (ev. 11 dos autos do pequeb nº 5021852-07.2014.404.7000/0 e prorrogação das escutas telefônicas (eventos 26, 44, 59, 80, 96, 114, 133, 148, 164, 183, 195, 201, 218, 238, 254, 273 e 297 dos autos do pequeb) foram apresentados juntamente com relatórios do setor de inteligência da polícia e autos circunstanciados, relatórios de inteligência financeira, depoimentos e outros documentos, que demonstravam a necessidade de prosseguimento da apuração. A cada período de captação surgiam novos elementos, dando ensejo à necessidade de prosseguimento da monitoração, com pedidos de inclusão, prorrogação e até exclusão de alguns telefones interceptados da diligência. 



    Quanto às prorrogações das interceptações telefônicas, tenho que a continuidade das diligências foi necessária em face da complexidade dos fatos investigados, como se pode vislumbrar pela quantidade de eventos da ação penal (2.053 eventos), bem como da quantidade de processos relacionados a ela vinculados (139 processos). Não há ilegalidade na sucessiva prorrogação de prazo para as escutas telefônicas, porque, enquanto for necessária à colheita de provas, a interceptação telefônica deve ser renovada (STF, HC 83.515, Min. Nelson Jobim, Pl., m., j 16.9.2004).



    Ademais, por meio do monitoramento telefônico foi possível identificar a conduta de cada um dos investigados, além de verificar as associações entre eles. No caso, a extensão temporal da interceptação foi proporcional à complexidade dos fatos, não havendo ilicitude.” (grifei)



    Sendo assim, depreende-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à nulidade das interceptações telefônicas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei nº 9.296/1996). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Decisão de inadmissibilidade recursal de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Acórdão do tribunal de origem fundado em legislação infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei nº 9.296/96). Ofensa reflexa à Constituição configurada. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE 1350556-AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.03.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prorrogações sucessivas de interceptação telefônica. Repercussão geral reconhecida. 4. Alegação de ofensa ao artigo 9º da Lei 9.296/1996. Ofensa à legislação infraconstitucional. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 113940-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2018, grifei).



    Além disso, no tocante à dosimetria da pena, destaco que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292 (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010), o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Nesse sentido, observo que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que a irresignação manifestada pelo recorrente contra a condenação está suficientemente fundamentada no acórdão recorrido, nos seguintes termos (eDOC 3664, p. 344-346).



    “O réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 1º, caput, da Lei n° 9.613, de 1998 e artigo 22 da Lei nº 7.492, de 1986 ambos observando-se o artigo 71 do Código Penal (crime continuado), do artigo 16 da Lei 7.492, de 1986 e artigo 288 do Código Penal, todos em concurso material, à pena privativa de liberdade de 11 anos e 7 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 361 dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/12 do salário mínimo vigente ao tempo do último fato delituoso (dezembro de 2013). 



    (...)



    Quanto ao crime de operação desautorizada de instituição financeira, o preceito secundário do artigo 16 da Lei nº 7.492, de 1986, comina pena privativa de liberdade de 1 a 4 anos, e multa.



    A pena-base foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, considerando-se negativas as vetoriais circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos (sem grifo no original): 



    Nada há a registrar quanto a seus antecedentes, conduta social ou personalidade. Motivos são neutros ou normais aos crimes financeiros. A culpabilidade do condenado é normal à espécie, considerando ainda que realizou a atividade por tempo menos que os demais acusados. As circunstâncias devem ser valoradas negativamente, considerando o fato das operações ocorrerem diariamente e envolverem diversas pessoas (clientes e laranjas), tendo tais atividades perdurado por dois anos seguidos. As consequências também são graves, uma vez que os valores movimentados à margem do sistema oficial foram vultuosos, sendo indicado em Relatório de análise parcial das quebras de sigilo bancário a movimentação de valores superiores a centena de milhões de reais. As demais vetoriais são neutras. Tendo em vista a ocorrência de duas vetoriais negativas, entre um mínimo de um ano e máximo de quatro anos, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    De fato, quanto às circunstâncias do crime, o fato de terem sido praticados diariamente por longo período de tempo, envolvendo diversas pessoas (clientes e laranjas) dificulta sobremaneira a atuação da fiscalização e aumenta a probabilidade de exaurimento do ilícito, o que enseja maior reprovação. 



    No que tange às consequências do crime, a movimentação de vultosas somas em dinheiro também é fator apto à exasperação da pena-base. De fato, conforme explicitado no trecho da sentença transcrito na fundamentação deste voto, constatou-se movimentações milionárias pelas contas das empresas movimentadas pelo réu, o que justifica o aumento da pena. 



    Considerando, assim, remanescentes duas vetoriais negativas para aumentar a pena, deve ser mantida a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão. 



    Destaque-se, por oportuno, que o quantum de aumento da pena-base não é genérico ou matemático, pois deve considerar as particularidades do cometimento de cada delito, de modo a cumprir o preceito constitucional da individualização da pena.



    A pena provisória foi assim fixada: 



    Entendo que cabe a aplicação da agravante do art. 62, I do CP, uma vez que o réu era o coordenador do esquema criminoso. Há ainda a presença de uma circunstância atenuante em relação a este delito em específico, a confissão. Entendo que as duas circunstâncias se equivalem, motivo pelo qual mantenho a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    Após análise da prova, é inequívoco que o réu foi o coordenador de todo o esquema criminoso, de forma que deve ser mantida a aplicação da agravante. Reconhecida também a atenuante da confissão espontânea, entendo que é adequada a compensação realizada, de forma que a mantenho. 



    Não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, mantenho a pena privativa de liberdade definitiva fixada para o crime previsto no artigo 16 da Lei nº 7.492, de 1986, em 1 ano e 6 meses de reclusão, bem como a pena de multa, fixada em simetria com a pena privativa de liberdade aplicada, em 68 dias-multa.” (grifei)



    Por fim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente